Tribunal: TJSP
Processo: 2053092-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Decisão devidamente fundamentada. Inexistência de violação ao disposto no artigo 316 do CPP. Sentença anterior a vigência da

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Decisão devidamente fundamentada. Inexistência de violação ao disposto no artigo 316 do CPP. Sentença anterior a vigência da Lei no 13.964/19 – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Indispensável a análise do caso concreto. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053092-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é impetrante
FRANKLIN WILLIANS DICCINI e Paciente LEANDRO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053092-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11481
2
Habeas corpus no 2053092-58.2020.8.26.0000 – Processo Digital
2a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Santa
Isabel
(Processo
no
1501484-59.8.26.0535)
Impetrante: Franklin Willian Diccini (advogado)
Paciente: Leandro Lopes
Voto no 11481
HABEAS CORPUS
Tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06) Sentença condenatória contra a
qual foi interposto recurso de apelação Pleito de recurso em
liberdade. Descabimento. Paciente que permaneceu preso
durante toda a instrução criminal. Decisão devidamente
fundamentada. Inexistência de violação ao disposto no artigo
316 do CPP. Sentença anterior a vigência da Lei no 13.964/19
Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não
jurisdicional. Indispensável a análise do caso concreto.
Requisitos do artigo 4o não evidenciados Constrangimento
ilegal não caracterizado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Franklin Willian Diccini, com pedido de liminar, em favor de Leandro Lopes,
sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel, nos autos no
1501484-59.8.26.0535.
Aduz, em síntese, que o paciente tecnicamente primário,
com endereço fixo e ocupação lícita foi condenado como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, sendo mantida a prisão cautelar processual.
Sustenta que, desde a decretação da custódia, não houve a revisão da
necessidade de sua manutenção (CPP, art. 316). Aponta que interpôs recurso
de apelação, ainda pendente de análise por parte desse Sodalício. Destaca a
recomendação CNJ no 62/2020 diante da pandemia mundial da COVID-19. Por
fim, conclui pela ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Requer, assim, a concessão da ordem para garantir ao
paciente o direito ao recurso em liberdade (fls. 01/06).
Indeferida a liminar (fls. 246/247), foram prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053092-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11481
3
informações (fls. 251/253).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 256/263).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo as informações prestadas e em consulta ao e-
SAJ, o paciente foi preso em flagrante, denunciado e condenado pela prática
do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ao cumprimento de 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário
mínimo, negado o recurso em liberdade. Inconformado com a sentença,
Leandro interpôs apelação (fls. 175/185 e 221/231
ação penal no
1501484-59.2019.8.26.0535).
Pois bem.
Constata-se, ab initio, que o MM. Juízo a quo fundamentou
suficientemente o decreto de segregação cautelar, conforme se observa na
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 53/54 ação
penal no 1501484-59.2019.8.26.0535), litteris:
“No caso sob exame, restam configurados os requisitos e
hipóteses objetivos da prisão preventiva (artigos 312 e 313
do CPP), a justificar a conversão do flagrante (artigo 310,
II, do CPP). Há indícios de autoria e materialidade, bem
como a pena máxima, em abstrato do crime narrado no
flagrante, ultrapassa quatro anos de privação de liberdade.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria decorrem
da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, do
laudo positivo para cocaína e dos depoimentos das
testemunhas ouvidas perante a autoridade policial. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053092-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11481
4
mais, restou evidenciada a traficância pelo depoimento da
testemunha Thiago, que de fato afirmou ter adquirido a
droga com o autuado. O delito de tráfico de drogas, de
perigo abstrato, atinge a saúde pública e as pessoas
independentemente de idade e classe social. Também se
deve manter a prisão por conveniência da instrução
criminal, para garantia da ordem pública (cessando a
atividade criminosa) e aplicação da lei penal. Portanto, a
soltura precoce em casos como o dos autos constitui
verdadeiro estímulo às reiterações criminosas e, eventual
enquadramento da conduta como "tráfico privilegiado"
depende da verificação, no curso da instrução processual,
dos requisitos necessários à aplicação da benesse. Nesse
ponto, verifico que o indiciado ostenta passagem anterior
pelo delito de furto, o que será avaliado durante a instrução
processual penal. Desta forma, estão presentes os
requisitos da custódia cautelar. Ante o exposto, com
fundamento nos artigos 310, inciso II, e 313, inciso I, do
CPP, INDEFIRO o pedido de Liberdade provisória e
CONVERTO a prisão em flagrante de LEANDRO LOPES
em prisão preventiva (...)”.
Com relação ao recurso em liberdade em razão da
ausência dos requisitos da prisão cautelar e inidoneidade da sentença,
constata-se que o MM. Juízo a quo bem expôs as razões para a manutenção
da segregação provisória, agravadas pela condenação; também não
vislumbrou outros elementos de convicção favoráveis ao paciente, valendo
salientar a inexistência de violação ao artigo 316 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/19 (pacote anticrime), cuja
vigência é posterior a prolação da sentença condenatória, litteris:
(...) No tocante ao regime prisional, em razão da
quantidade de pena atribuída ao réu, bem como ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053092-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11481
5
disposto no artigo 2o, parágrafo 1o da Lei 8.072/90, por se
tratar de crime hediondo por equiparação, deve ser
apenado severamente, diante das alterações introduzidas
pela lei no 11.464/2007, iniciará o cumprimento da pena
privativa de liberdade em regime fechado. Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. (...). O réu não faz jus ao apelo em liberdade,
devendo ser expedido mandado de prisão em desfavor do
acusado
(...)”
(fl.
184

ação
penal
no
1501484-59.2019.8.26.0535).
Como se sabe, o direito de apelar em liberdade de
sentença condenatória não se aplica a réu já preso desde o início da instrução
criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva (STJ HC no 87663/BA,
5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 20.11.2007; STF HC no 95685/SP, 2a
Turma,
Rela.
Mina.
Ellen
Gracie,
j.
13.12.2008;
TJSP

HC
no
2151740-49.2015.8.26.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Nelson Fonseca Júnior,
j. 24.09.2015), o que ocorre na hipótese em análise.
Saliente-se, por pertinente, que não há violação ao
princípio da presunção da inocência, o qual não constitui obstáculo jurídico
para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como, por
exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em liberdade (STF, HC no
77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10.08.98, p. 128).
De outro vértice, oportuno ressaltar que a Recomendação
no 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa
e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior
risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há
registros de contaminação pelo vírus no sistema prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053092-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11481
6
Nesse sentido as recentes decisões do Superior Tribunal
de Justiça (v.g. HC n° 567.779/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em
23/3/2020; HC n. 571.796/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, de 07/04/2020;
e HC n° 570.440/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 03/04/2020;
writs indeferidos monocrática e liminarmente) e também deste Sodalício, a
saber:
Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes e associação
para esse fim
Paciente que respondeu preso ao
processo
Imposição do regime fechado
Apelo em
liberdade
Não cabimento
Liberdade provisória em
razão da disseminação da COVID-19 Impossibilidade
Constrangimento
ilegal

Inexistência

Ordem
denegada. (TJSP, Habeas
Corpus
Criminal
2057692-25.2020.8.26.0000; Rel. Alexandre Almeida, 11a
Câmara de Direito Criminal, j. em 16/04/2020. No mesmo
sentido:
TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
2054477-41.2020.8.26.0000, Rela. Euvaldo Chaib, 4a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
em
16/04/2020;
TJSP, Habeas
Corpus
Criminal
2059058-02.2020.8.26.0000,
Rel. Claudia
Fonseca
Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 16/04/2020).
Assim, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator